Tribunal: TJPA
Processo: 0894058-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894058-62.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LINEIDE RODRIGUES JUSTINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DE PERÍODO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ATS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 916/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora à percepção de valores correspondentes ao adicional por tempo de serviço referente ao labor temporário exercido perante a Administração Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário com a Administração Pública Estadual pode ser computado para fins de concessão e pagamento de adicional por tempo de serviço, quando a servidora posteriormente é efetivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

O STF, no RE 1.405.442/PA, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

A contratação temporária constitui exceção à regra constitucional de investidura em cargo público mediante prévia aprovação em concurso público, destinada apenas ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

O adicional por tempo de serviço pressupõe vínculo compatível com o regime estatutário e não se estende a períodos laborados sob contratação temporária reputada irregular ou nula.

A autora manteve sucessivos vínculos temporários com o Estado do Pará nos períodos indicados nos autos, razão pela qual tais períodos não podem produzir efeitos financeiros permanentes próprios de vínculo efetivo.

A sentença que reconhece a contagem de tempo temporário para fins de ATS contraria o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo ou irregular não pode ser computado para fins de concessão ou pagamento de adicional por tempo de serviço.

2. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal gera apenas o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

3. O adicional por tempo de serviço constitui vantagem incompatível com a natureza precária e excepcional da contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 932, VIII; RITJE/PA, art. 133, XII, “d”; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Estadual nº 5.810/1994; Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG, Tema 916 da repercussão geral, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024, DJe 10.04.2024; STF, RE 596.478-RG; TJPA, Apelação Cível nº 0804305-73.2020.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0846556-64.2022.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800348-85.2023.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0846902-49.2021.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Pagamento de Retroativo ajuizada por LINEIDE RODRIGUES JUSTINO DA SILVA, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito da autora à percepção dos valores correspondentes ao adicional por tempo de serviço, referente ao labor temporário exercido pela autora perante a Administração Pública Estadual.

Em suas
razões recursais (id 27426718),
o Estado do Pará sustenta, em síntese:

(i) a aplicabilidade do Tema 916 da repercussão geral do STF (RE 765.320/MG), bem como do Tema 1239/STF e do RE 1.405.442/PA, defendendo que a contratação temporária considerada nula não produz quaisquer efeitos jurídicos válidos além do pagamento de salários e levantamento do FGTS;

(ii) que a averbação do período temporário para fins de percepção de ATS afronta diretamente a jurisprudência vinculante da Suprema Corte;

(iii) a impossibilidade de produção de efeitos financeiros decorrentes de vínculo temporário reputado irregular;

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
colacionadas no ID 27426721 pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

O recurso foi recebido no duplo efeito –
Núm. 27518155.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, opinou pela ausência de interesse ministerial na causa, abstendo-se de intervir no feito-
ID 28891430.

Recebi a relatoria do recurso em cumprimento da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de cômputo do
tempo
de
serviço
prestado sob contrato
temporário
, para fins de concessão do Adicional por
Tempo
de
Serviço
(ATS), quando o servidor posteriormente é efetivado.

O embasamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do
tempo
de
serviço
público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Não obstante, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor
temporário
deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao
tempo
de
serviço
efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse contexto, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do
Tempo
de
Serviço
(FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)"

Nessa linha, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 916:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS..

Insta, pontuar, ainda que a regra, no sistema constitucional pátrio, é a plena acessibilidade aos cargos públicos mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, IX da CF/88), enquanto a contratação temporária é exceção, admitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso em exame, o cotejo probatório demonstra que a Apelada foi contratada, em
01/03/1988 até
19/01/1993, 01/10/2002 até 31/12/2002, 20/01/2003 até 01/01/2005, 24/01/2005 até 01/01/2007, 22/01/2007 até 30/10/2009, 21/01/2010 até 30/06/2010 e 01/07/2010 até 22/12/2010,
(ID. 27426684 - Págs.1/4
), na condição de servidora temporária.

Em julgamento de casos semelhantes, em que se analisa a incidência do adicional de tempo de serviço aos vínculos temporários, colacionam-se os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS) a servidor temporário do Estado do Pará, cujo vínculo laboral perdurou de 22/01/2004 a 07/01/2019, de forma ininterrupta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público contratado temporariamente faz jus ao recebimento de adicional por tempo de serviço (ATS), ainda que o vínculo tenha sido mantido por longos anos com sucessivas prorrogações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O adicional por tempo de serviço pressupõe o exercício contínuo e efetivo no serviço público, sendo direito vinculado ao regime estatutário dos servidores. 4. A contratação temporária possui natureza precária e excepcional, não gerando efeitos jurídicos equivalentes à investidura por concurso público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320), estabelece que contratos nulos por desrespeito ao art. 37, IX, da CF/88 não geram efeitos jurídicos válidos além do pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e levantamento do FGTS
. 6. A prorrogação indevida de contratos temporários não confere ao servidor direito ao recebimento de vantagens típicas do regime estatutário, como o ATS. 7. Precedentes do TJPA e STF afastam a possibilidade de extensão do benefício a servidores temporários, ainda que o vínculo tenha se mantido por longo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço é incompatível com o regime de contratação temporária, sendo vedado seu pagamento ao servidor não concursado, ainda que o vínculo perdure por longos anos e tenha ocorrido com sucessivas prorrogações. 2. Contratos temporários que desrespeitam os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 não geram efeitos jurídicos válidos além da contraprestação pelo serviço prestado.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08043057320208140051 27502487, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO . RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE ATS. NÃO CABIMENTO . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC . 1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente a pretensão deduzida, condenando a parte autora em custas e honorários, na base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;
2- O caso concreto versa sobre o direito dos autores, ora apelantes, na condição de herdeiros de servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado, ao recebimento de indenização a título de adicional de tempo de serviço, referente ao período de maio/2003 a abril/2021 em que o servidor falecido manteve vínculo temporário com a Administração; 3- A contratação excepcional é regida pelos princípios de direito público; sendo aplicável o regimento dos servidores públicos efetivos aos servidores contratados em regime temporário apenas o que for compatível com a transitoriedade da contratação
. Inteligência da Lei Estadual 07/91 que regula o artigo 36 da Constituição do Estado do Para; 4- O § 1º do art. 70 do RJU refere-se apenas ao servidor efetivo, concedendo-lhe o direito de utilizar o tempo de serviço público prestado a outros órgãos da administração pública para todos os efeitos, com exceção da estabilidade, pois essa garantia só se perfectibiliza com aprovação do servidor no estágio probatório, avaliação exclusiva do servidor concursado;
5- O direito ao adicional por tempo de serviço, na espécie, não é compatível com a contratação temporária, nem decorre da nulidade do contrato firmado com a Administração
. Aplicação dos Temas 308, 916 e 551, todos do STF; 6- Cabível a majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC; 7- Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC; 8- Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08465566420228140301 18214896, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ATS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta por servidor temporário estadual, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), por ausência de previsão legal no regime jurídico aplicável ao vínculo temporário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se servidores contratados temporariamente pelo Estado do Pará fazem jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei Estadual nº 5.810/94, aplicável aos servidores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O servidor público com vínculo temporário submete-se à Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que limita o reconhecimento do tempo de serviço apenas para fins de aposentadoria, sem previsão de concessão do ATS. 4. A jurisprudência predominante do TJPA e do STF (Tema 916) não reconhece direito a vantagens permanentes a servidores temporários, inclusive o ATS, cuja concessão pressupõe vínculo efetivo.
5. Não comprovada tese de uniformização ou pacificação da matéria pelo Pleno do TJPA em sentido diverso. 6. Inexistência de argumentos novos no agravo capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço previsto na Lei nº 5.810/94 é benefício exclusivo de servidores efetivos, sendo indevido aos contratados por vínculo temporário regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991. 2. A extensão do ATS a servidores temporários afronta o princípio da legalidade administrativa e a jurisprudência do STF firmada no Tema 916 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70 e 131; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 e RE 1.405.442 (Tema 916 da repercussão geral); TJPA, MS 0000012-23.2011.814.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24/10/2017.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003488520238140301 30792064, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. INCIDÊNCIA CONJUNTA DOS TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE VANTAGEM ESTATUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença de improcedência do pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário, com a finalidade de integrar tal período ao cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, previsto na Lei Estadual nº 5.810/94. O Estado do Pará, em contrarrazões, sustenta a nulidade do vínculo temporário e a impossibilidade de sua consideração para efeitos diversos do pagamento de salários e do levantamento do FGTS, com base nos Temas 916 e 551 do STF. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e não gera efeitos jurídicos válidos, salvo quanto ao pagamento dos salários e ao levantamento do FGTS.

4. Em decisões recentes (RE 1.405.442/PA, ARE 1.465.731/PA), o STF reafirmou a inaplicabilidade da contagem de tempo prestado sob vínculo temporário nulo para fins de vantagens estatutárias, como o ATS.

5. Restando caracterizada a nulidade da contratação temporária, não é cabível a averbação do tempo respectivo para fins de cálculo e majoração do ATS, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é possível computar o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, ainda que a pessoa tenha, posteriormente, ingressado em cargo efetivo mediante concurso público.

2. As teses firmadas nos Temas 916 e 551 da repercussão geral do STF são de observância obrigatória e vedam o reconhecimento de

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08469024920218140301 31532801, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Desse modo, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, deve ser acolhida a pretensão do apelante, uma vez que a sentença de primeira instância não se encontra em conformidade com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial o da legalidade estrita.

Ante todo o exposto,

conheço do recurso de apelação, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XII, alínea
d
, do RITJE/PA,
e dou-lhe provimento
,

para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, no mérito,
julgar totalmente improcedentes o pedido formulado na petição inicial,
nos termos da fundamentação.

Invertido o ônus de sucumbência, porém suspensa sua exigibilidade em relação a parte autora, pois beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2026